Tribunal: TJDFT
Processo: 0703443-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO. PASSE LIVRE. LEIS DISTRITAIS No 4.317/2009 E 566/1993. DOENÇA INCAPACITANTE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PREENCHIDOS. DEFICIÊNCIA FÍSICA E RENDA. CONFIGURADAS.
1. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal permite a admissão, como apelação, do recurso intitulado como "Recurso Inominado", adequado à impugnação de sentença proferida em sede de Juizados Especiais, notadamente quando interposto no prazo legal e preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos inerentes ao recurso cabível contra a sentença proferida por Juízo Cível Comum.
2. O benefício de gratuidade no transporte público, conhecido como Passe Livre, componente da política distrital para integração de pessoas com deficiência, está previsto no artigo 88 da Lei Distrital no 4.317/2009 e no artigo 1o da Lei Distrital no 566/1993.
3. Os requisitos exigidos para concessão do cartão do passe livre, previstos na Lei Distrital no 566/1993, sobretudo o rol das doenças incapacitantes, devem ser interpretados de forma sistemática, teleológica e não taxativa, sob pena de esvaziar-se, por completo, sua normatividade.
4. Comprovado que a pessoa é portadora de deficiências físicas, mentais ou sensoriais graves e que possui renda per capita de até 3 (três) salários mínimos, lhe deve ser assegurado o direito de gratuidade no uso dos transportes coletivos do Distrito Federal.
5. Recurso conhecido e desprovido.